Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-21.2024.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005180-21.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GILMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 019.482.391-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DE CAMPOS MELLO ALBUES - CPF: 630.702.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEU ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 843.244.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com regime inicial semiaberto. A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou autorização válida, requerendo, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, além da revisão da dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) definir se o conjunto probatório permite a absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso dos policiais no domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícito quando fundado em flagrante delito, especialmente se respaldado por circunstâncias objetivas e verificáveis, como fuga de indivíduos ao avistarem a viatura e a presença de dezenas de usuários no interior da residência.

4.

O conjunto probatório, incluindo apreensão de drogas, dinheiro fracionado e relatos coerentes dos policiais militares, é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

5.

Não se vislumbra verossimilhança na versão defensiva de que o local funcionava como "fumódromo", ante os elementos objetivos que apontam para a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

6.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal apenas com base na natureza e na quantidade da droga, sendo esta de 18,20g de cocaína, o que, por si só, não justifica o aumento da pena inicial, devendo ser readequada ao mínimo legal.

7.

A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não é cabível, diante de elementos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa, como a grande movimentação de usuários no local e relatos de fornecimento reiterado de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em flagrante delito evidenciado por circunstâncias objetivas e contemporâneas.

2.

A palavra dos policiais, quando harmônica com demais provas dos autos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A apreensão de pequena quantidade de droga não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

4.

Não se aplica a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes elementos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 11.06.2024; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26.12.2024; STJ, REsp 1976266/SP, T6, DJe 03.11.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Gilmar Martins da Silva
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 11005180-21.2024.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a pena de

6 (seis) anos de reclusão em regime inicial a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante requer, em sede
preliminar
, a declaração de nulidade de ingresso e da busca efetuados em sua residência, bem como da inadmissibilidade das provas delas decorrentes, diante da violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, uma vez que a diligência foi realizada sem a expedição de mandado judicial e sem a devida comprovação de consentimento livre e informado por parte do morador.

No mérito, postula a
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer-se a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; a
revisão da dosimetria da pena
, em especial no que tange à valoração negativa da natureza e da quantidade da substância entorpecente; bem como a
aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da mencionada lei (tráfico privilegiado).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento
do recurso. (id. 290563477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento do apelo,
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso para revisar a pena aplicada ao apelante, conforme entendimento sumariado: (id. 300325383)

“Sumário: APELANTE condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: Preliminar: Nulidade do ingresso e busca realizada no domicílio do APELANTE e das provas decorrentes da referida diligência e, consequentemente, a absolvição de GILMAR – Pela rejeição: Entrada dos policiais na residência do APELANTE foi legítima, amparada por fundadas razões decorrentes de flagrante delito de crime permanente – Usuário que estava saindo da residência visualizou a viatura da PM e correu gritando ‘polícia’ sendo que diversos usuários que estavam no local sairam correndo – GILMAR foi abordado no quintal da casa e em busca pessoal foram apreendidos em posse dele um porção de substância análoga a pasta base de cocaína e dinheiro em espécie – Busca realizada na moradia localizou outras porções da mesma substância e mais de dois mil reais em espécie confirmando a prática do crime permanente de tráfico de drogas – Preliminar que deve ser rejeitada – Mérito: 1) Requer a absolvição do APELANTE do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – 2) Subsidiariamente a revisão da pena aplicada – Procede em parte: 1) Provas produzidas nas duas fases não deixam dúvidas que os entorpecentes apreendidos em posse do APELANTE e na casa dele se destinavam a mercancia ilicita, sendo inviável a absolvição ou desclassificação pretendidas pela defesa – 2) Embora a cocaína, tipo de entorpecente apreendido com o APELANTE seja altamente nocivo, a quantidade é infima e não justifica a majoração da pena-base – APELANTE primário e que ostenta bons antecedentes – Além disso, no julgamento de recursos especiais repetitivos, o eg. Superior Tribubal de Justiça firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da L. 11.343/06 (tema 1.139) – E ainda, as investigações não comprovaram que GILMAR se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, logo, o APELANTE faz jus ao benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas –
Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito provimento parcial do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que

condenou o apelante

pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 290563396 narra os fatos desta forma:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 21h30min, em residência particular, localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.º 448, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Gilmar Martins da Silva, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia drogas, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, um total de 18,20 g (dezoito gramas e vinte centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 170710737 e Laudo Pericial, id. 170711244).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 27 de setembro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Gilmar Martins da Silva, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia drogas, transportava e trazia consigo, um total de 18,20 g (dezoito gramas e vinte centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado Gilmar Martins da Silva valia-se da própria residência, localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.º 448, Centro, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar, durante operação “integração Sararé”, realizava rondas pela Rua 14 de Fevereiro, ocasião em que avistaram um indivíduo saindo do endereço supracitado que, ao visualizar os policiais, imediatamente retornou para dentro do local gritando “polícia!”.

Por conseguinte, vários indivíduos aparentando ser usuários de entorpecentes saíram correndo da residência. Ao serem questionados sobre quem seria o proprietário da residência, indicaram o increpado Gilmar Martins da Silva como o responsável pelo domicílio e fornecimento de drogas no local.

Então, ante a fundada suspeita, os policiais iniciaram as abordagens, sendo que, durante as buscas pessoais, sob posse do denunciado Gilmar Martins da Silva, lograram localizar 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, bem como R$ 300,00 (trezentos reais) em cédulas trocadas.

Ao ser questionado se haveria outros materiais ilícitos na residência, o denunciado Gilmar Martins da Silva confirmou que sim, oportunidade em que os agentes da lei se dirigiram até o local indicado pelo denunciado e lograram encontrar embaixo da cama, outras 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Em continuidade as buscas, os policiais também encontraram a quantia de R$ 2.182,00 (dois mil cento e oitenta e dois reais), além de um dólar americano. Assim, ante o estado de flagrância, foi dado voz de prisão a Gilmar Martins da Silva, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Gilmar Martins da Silva, vez que incorreu na conduta descrita no art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006.

Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o processamento da presente denúncia, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente sendo o apelante condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Inconformado com o resultado da decisão, o acusado, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I - Da Preliminar de Nulidade por Violação de Domicílio

Preliminarmente, a defesa requer a declaração de nulidade do ingresso dos policiais e da busca realizada na residência do apelante, alegando violação de domicílio sem mandado judicial ou autorização expressa do morador.

A pretensão defensiva
não deve ser acolhida
.

Com efeito, do exame minucioso dos autos, observa-se que os policiais militares, no bojo de operação denominada
"Integração Sararé",
realizavam patrulhamento ostensivo pela Rua 14 de Fevereiro, quando visualizaram um indivíduo saindo da residência de número 448, que, ao notar a aproximação da guarnição, rapidamente retornou ao interior do imóvel, exclamando
“polícia!”
. Ato contínuo, os agentes constataram a presença de aproximadamente vinte a trinta pessoas no local, todas com aparência de usuárias de substâncias entorpecentes.

Tais circunstâncias fáticas, somadas ao contexto de local conhecido por intensa atividade de tráfico, constituem
fundadas razões
a amparar a suspeita da prática do delito de tráfico de drogas, de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando, por isso, o ingresso no domicílio mesmo sem a expedição prévia de mandado judicial.

Com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, notadamente no âmbito da Suprema Corte, a entrada forçada em domicílio,
ainda que sem prévia autorização judicial
, revela-se lícita
quando baseada em fundadas razões objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
em seu interior. Transcreve-se, a propósito, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 280
):

Tais circunstâncias configuram fundadas razões para suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
"

Corrobora tal entendimento o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no
HC 239.904 AgR/SP
, de relatoria do Ministro
Flávio Dino
, cuja ementa pontua de forma clara e direta:

"
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
"

(STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

No caso concreto, é possível afirmar, com segurança, que não se tratou de mera presunção subjetiva ou ilações genéricas por parte dos policiais, mas sim de
elementos objetivos e contemporâneos
, aptos a justificar a medida excepcional adotada. A atitude de retorno súbito do indivíduo ao interior da casa ao avistar a guarnição, acompanhada do brado de alerta, bem como a quantidade de pessoas presentes com aparência de usuários, revelam uma situação que, ao menos
prima facie
, evidenciava a prática de tráfico ilícito de drogas — conduta permanente e que, por si só, autoriza o ingresso no domicílio sem ordem judicial.

Importante ressaltar, ainda, que tal diligência resultou
na apreensão de substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro fracionado
, reforçando o estado de flagrância e demonstrando a
ex post
a acerto da medida policial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido a
licitude da entrada em domicílio sem mandado
judicial,
desde que presentes indícios concretos e fundadas razões
, conforme se infere dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/12/2024).

“(...)
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/12/2024).

Tais julgados reafirmam a necessidade de haver
justa causa concretamente evidenciada
, ainda que a posteriori, como no caso em tela, em que a diligência foi devidamente documentada e acompanhada pela apreensão de material ilícito.

Em suma,
não há falar em nulidade por violação do domicílio
, porquanto a entrada se deu em contexto de flagrante delito, com respaldo em circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a existência de justa causa, em plena consonância com o entendimento das Cortes Superiores e com os ditames do art.
5º, XI, da Constituição Federal
, que, embora assegure a inviolabilidade do domicílio, admite sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
, por ausência de ilegalidade na atuação policial e pela plena validade das provas produzidas, que serviram de base à condenação imposta.

II - DO MÉRITO

2.1 Pedido de Absolvição ou Desclassificação para o Art. 28

A defesa requer a
absolvição
do apelante, por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Com a devida vênia,
não acolho
a alegação da defesa.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que
restou devidamente comprovada a
materialidade
delitiva pelo auto de prisão em flagrante (id. 290563371), boletim de ocorrência (id 290563372), termo de apreensão (id. 290269431, laudo pericial da droga (id. 290563384) relatório policial (id. 290269431), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
delitiva restou suficientemente demonstrada, sendo o conjunto probatório robusto, coerente e harmônico, apto a sustentar a condenação imposta.

Os policiais militares
Aristeu Antônio da Silva Filho e Antônio Carlos Gomes da Silva
que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram de forma coerente e harmônica que, ao abordarem o apelante, encontraram em seu bolso uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Narraram sequência, em busca domiciliar, foram encontradas embaixo da cama do apelante mais duas porções da mesma substância e a quantia de R$ 2.182,00 (dois mil cento e oitenta e dois reais) em espécie.

Ademais, os policiais afirmaram que os usuários presentes no local confirmaram ter adquirido drogas do apelante, proprietário da residência.

Transcreve-se, a seguir, trecho do depoimento prestado pelo policial
Aristeu Antônio da Silva Filho
, extraído do relatório de mídias ID nº 290269883:

“(...)Me recordo da ocorrência, sim, até porque foi bem recente. Estávamos em ronda na cidade de Conde da Cega, e ao passar por determinada rua, nos deparamos com uma situação suspeita: havia um monte de gente reunida, aparentemente usuários de drogas. Ao realizarmos a abordagem, algumas pessoas correram para o quintal de uma residência. Fizemos a busca no local e verificamos que havia muita gente dentro da casa. Indagados sobre o que estavam fazendo ali, responderam que estavam usando entorpecentes. Posteriormente, indicaram que o dono da residência era o cidadão Gilmar, e afirmaram que já haviam comprado drogas dele.

[...]o entorpecente foi encontrado com ele, e ele mesmo disse que parte do dinheiro estava embaixo da cama.”.. (...)O que chamou atenção inicialmente foi a grande quantidade de pessoas no local. Cerca de 2 ou 3 ficaram do lado de fora, mas dentro havia entre 20 e 30 pessoas. Era muita gente mesmo. “

No mesmo sentindo policial
Antônio Carlos Gomes da Silva
extraído do relatório de mídias ID nº 290269883
:

(...). que participou de operação policial na cidade de Pontes e Lacerda, quando sua equipe, ao passar pela rua 14 de Fevereiro, visualizou indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, correram para dentro de uma residência, inclusive gritando “polícia”. Diante da fundada suspeita, a equipe policial adentrou o imóvel e localizou diversos indivíduos no local, que aparentavam ser usuários de entorpecentes. que alguns conseguiram fugir pulando muros, mas outros foram abordados, inclusive no quintal. Ao serem questionados, vários admitiram serem usuários e informaram que o entorpecente fora adquirido de um indivíduo conhecido pelo vulgo “Gordo”, identificado como o réu Gilmar Martim da Silva, apontado também como proprietário da residência. Afirmou que foi localizada uma quantidade de droga com o réu e que, durante continuidade das buscas no imóvel, foram encontradas quantias em dinheiro e vestígios de entorpecentes. que, além do réu, dois outros indivíduos com tornozeleira eletrônica foram conduzidos à delegacia. Esclareceu que a droga foi encontrada em parte no bolso do réu e que o dinheiro foi localizado tanto com o suspeito quanto em outros locais da casa, os quais aparentavam forte indício de uso e tráfico de entorpecentes. Por fim, confirmou que o réu Gilmar era o proprietário do imóvel e a pessoa que foi encontrada no local no momento da abordagem. (...)”.

A testemunha Marcos Paulo dos Santos, declarou em juízo:

que a residência do é frequentada por várias pessoas dependentes químicas, as quais não têm outro local para se reunir, razão pela qual havia grande quantidade de indivíduos no local. (...) que não pode afirmar que a droga era fornecida por Gilmar, mas que as pessoas costumam compartilhar os entorpecentes entre si. Que, desde que conhece o réu, este não exerce atividade laborativa conhecida.
(relatório de mídias ID nº 290269883)

Durante a abordagem, foram encontrados no bolso da roupa do apelante uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e o valor em espécie de R$ 300,00 (trezentos reais).

Posteriormente, os agentes de segurança pública realizaram busca no interior da residência e localizaram, sob a cama do apelante, duas porções de maior volume da mesma substância, totalizando 18,20g (dezoito gramas e vinte centigramas), além da quantia de R$ 2.182,00 (dois mil, cento e oitenta e dois reais) em dinheiro.

Embora o apelante tenha alegado ser apenas usuário de entorpecentes e que sua casa funcionava como
"fumódromo"
, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. A quantidade de droga apreendida, o dinheiro em espécie encontrado em sua posse e em sua residência, bem como a presença de diversos usuários no local, são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ocorre que a tese defensiva não encontra respaldo em nenhum elemento do conjunto probatório. O réu, ora apelante, nega a autoria do delito de tráfico de drogas; contudo, os depoimentos prestados por agentes policiais em juízo, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, merecem credibilidade e servem como fundamento para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n.º 8).

"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo n. 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

Nesse contexto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem agentes policiais não lhes retira a credibilidade ou a idoneidade. Seus depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em conformidade com o restante das provas constantes dos autos. Ademais, inexiste qualquer indício de que os policial tivesse interesse em prejudicar a apelante de forma gratuita.

De igual forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da palavra dos policiais como prova hábil à condenação, especialmente quando não confrontada por outros elementos objetivos nos autos.
Verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos

Ademais, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige a flagrância do ato de comercialização, uma vez que o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de tipo misto alternativo e conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no dispositivo legal, como
“ter em depósito” ou “guardar”.

No caso dos autos o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a atuação deliberada do réu na prática do tráfico de drogas, não havendo quaisquer elementos aptos a afastar sua responsabilidade penal.

Dessa forma, não há que se cogitar absolvição por insuficiência de provas, tampouco desclassificação da conduta para o delito de uso próprio.

4. Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Na
primeira
fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, considerando a natureza (cocaína) e a quantidade do entorpecente apreendido. Vejamos:

(...A) Circunstâncias judiciais De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (art. 42, da Lei de Drogas). Deste modo, considerando a natureza (cocaína, altamente nociva) e quantidade do entorpecente apreendido, parto da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)
(id. 290563457)

Embora a cocaína seja substância de alta nocividade, a quantidade apreendida (18,20g) não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial:

"A apreensão de pequena quantidade de cocaína, não obstante seja considerada uma das mais nocivas, não justifica, por si só, o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria."

(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda
fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira
fase, quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), entendo que não deve ser aplicada ao caso concreto.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, tenha firmado a tese de que
"é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06"
(Tema 1139), existem nos autos elementos concretos que demonstram a
dedicação do apelante a atividades criminosas.

O conjunto probatório evidencia que a
residência do apelante funcionava como ponto de encontro para usuários de drogas e local de comercialização de entorpecentes, havendo entre vinte e trinta pessoas no local no momento da abordagem policial.
Além disso, os próprios usuários presentes confirmaram ter adquirido drogas do apelante.

Tais circunstâncias demonstram que o apelante se dedicava à atividade criminosa de tráfico de drogas, não se tratando de um evento isolado, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É importante destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores tem entendido que o ônus de comprovação do afastamento dos requisitos do tráfico privilegiado pode ser invertido nos casos em que o conjunto indiciário robusto aponta para a habitualidade criminosa, sendo incumbência da defesa elidir tais presunções com provas idôneas, o que não se verificou nos autos.

Ante o exposto, em consonância com parecer
dou parcial provimento
ao apelo, exclusivamente para o fim de readequar a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas para o patamar mínimo legal, conforme já fundamentado no item anterior deste voto, fixando-a em
5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025